Tribunal: TJDFT
Processo: 0730200-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730200-76.2020.8.07.0001 REPRESENTANTE LEGAL: HERLANE SAMARIE DA SILVA FERREIRA RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A REPRESENTANTE LEGAL: HERLANE SAMARIE DA SILVA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MORTE DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA PELA SEGURADORA. SÚMULA N° 609/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Mantém-se a responsabilidade contratual da seguradora que não cuidou de exigir exames médicos prévios à contratação da proposta e que não comprovou ter o contratante agido de má-fé ao deixar de informar doença preexistente. Inteligência da Súmula n° 609/STJ. 2. Configurando o fato lesivo mero aborrecimento originado em descumprimento contratual, e não gerando intensa violação à intimidade, à imagem ou à vida privada do autor, não há falar em indenização a título de danos morais. 3. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 757, 760 e 766, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, inexistir cobertura securitária quando o segurado omite voluntariamente doença anterior à celebração do contrato. Afirma que o segurado tinha ciência do seu estado de saúde e da evolução da doença que ensejou o óbito, além de ter omitido, de má-fé, a enfermidade com o escopo de se locupletar ilicitamente. Defende a inaplicabilidade do enunciado 609 da Súmula do STJ. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FRANCISCO CARLOS CAROBA contrato de seguro, OAB/DF 3.495. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 757, 760 e 766, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em exame, o único documento acostado aos autos pela apelada a demonstrar que o contratante tinha ciência de que era portador de alguma doença crônica anteriormente à assinatura do contrato, que data de 13/11/2015, seria um relatório de consulta realizado no Hospital São Francisco, datado de 10/07/2012, do qual se extrai (id 25030012): Consulta + ECG 10-07-2012 Pcte queixa-se de elevação dos níveis tensionais, em uso de pressotec 20mg ex, natrilix. (...) eventualmente cefaleia. Sedentário. Vem sob estresse emocional (trabalho). Nega TBG, etilismo, alergias medicamentosas. Como se observa do relatório médico acima, embora haja indicação que o segurado tomasse, nesta data, remédio para pressão alta, nada há a demonstrar que se tratava de uma doença crônica persistente, especialmente por haver a descrição de que o paciente estava sob um estresse emocional no ambiente de trabalho, causa externa que tipicamente acarreta episódios de alta de pressão arterial. O simples fato de se demonstrar a preexistência da doença não é suficiente para atestar-se que o segurado dela tinha conhecimento ou que sabia de suas consequências clínicas, mesmo porque a hipertensão arterial pode ter uma causa temporária, como por exemplo, uma situação de estresse emocional, razão por que não há falar, com apenas nesse documento, em prova de sua má-fé. Ressalta-se, ademais, que todos os demais prontuários médicos colacionados tratam de episódios que teriam ocorrido entre os anos de 2017 a 2019, ou seja, ao menos cinco anos após a realização da consulta de 2012 e dois anos após a assinatura do contrato, fato que, como já visto, se deu no ano de 2015. Realmente, o longo decurso de tempo entre a única consulta realizada em 2012 que foi trazida aos autos e os demais episódios médicos, afastam a certeza de que o segurado tinha ciência da preexistência da doença e também a alegação de má-fé, sobretudo quando não diligenciou a seguradora em promover exames prévios à contratação. (ID 28796569). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sem a exigência de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro. 4. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como infirmar tal posicionamento em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1817514/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as intimações da parte recorrida sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023